Tribunal: STF
Processo: AR 931
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-25
Data de publicação: 1976-03-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DEMISSAO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO COM BASE
EMPROCESSO CRIMINAL QUE APUROU FALTA QUE JUSTIFICARIA A SANÇÃO.
     II. PRETENSAO VISANDO O EXITO DE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO,
RESCINDIDOS OS VEREDITOS QUE A DESATENDERAM, PORQUE VICIADOS PELAS
FALTAS PREVISTAS NO ART. 798, I, B E C, E II, DO C.P. CIVIL DE 1939.
     III. RES JUDICATA CONSEQUENTE A CRÉDITOS PROFERIDOS NO
JUÍZO CRIMINAL, COM REPERCUSSAO NO CÍVEL. INOCORRENCIA PELA AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS INTEGRADORES DO ART. 1.525 DO C. CIVIL (C.P.P., ART.
66).
     IV. FALSIDADE DE SUPOSTA PROVA. SE, EM PRINCÍPIO, SE
RECONHECE QUE NÃO SERVIU ELA COMO PRINCIPAL FUNDAMENTO DO DECISORIO,
E IMPRESTAVEL A ARGÜIÇÃO.
     V. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO, A MINGUA DAS PREMISSAS NAS QUAIS
SE PROCUROU EMBASAR.